Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-67.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705386-67.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA para cassar a sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Conforme se verifica da sentença (ID 74853013), a extinção fundamentou-se na constatação de indícios de litigância predatória e de fracionamento abusivo de demandas, nos termos da decisão de emenda proferida nos autos no 0705384-97.2025.8.07.0019. Registra-se que sentenças extintivas com idêntica fundamentação foram proferidas nos processos 0705386-67.2025.8.07.0019, 0705387-52.2025.8.07.0019, 0705389-22.2025.8.07.0019, 0705390-07.2025.8.07.0019, 0705391-89.2025.8.07.0019 e 0705394-44.2025.8.07.0019, também objeto de recurso. Com efeito, a primeira apelação distribuída foi a de no 0705391-89.2025.8.07.0019, direcionada à 5a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Ana Maria Cantarino. Assim, embora este recurso tenha sido aleatoriamente distribuído a esta relatoria, o risco de decisões conflitantes recomenda a reunião para o julgamento em conjunto. Ante o exposto, com fundamento no art. 930 do CPC e no art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, determino a redistribuição do presente feito ao juízo prevento, qual seja, a Colenda 5a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Ana Maria Cantarino, compensando-se na forma regimental. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator